Tribunal: TCU
Processo: 033.286/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ACÓRDÃO No tagNumAcordao - TCU - Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "e", e 183, ambos do Regimento Interno desta Corte (RI/TCU), em deferir a prorrogação de prazo de 20 (vinte) dias solicitada pelo Ministério da Educação, para atendimento das determinações do Acórdão 2018/2019-TCU-Plenário , contada a partir do término do prazo inicialmente concedido, independentemente de notificação da parte. 1. Processo TC- Processo 033.286/2018-3 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: Daniella Monticelli Manso Guimaraes (8603/OAB-TO) e outros, representando Conselho Nacional de Secretarios de Educacao. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.